Tribunal: TJDFT
Processo: 0714540-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0714540-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: MARIA ISAURA DOS SANTOS E SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BMG SA em face de decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação declaratória de inexistência contratual c/c indenização por danos morais no 0703114-58.2019.8.07.0004, ajuizada por MARIA ISAURA DOS SANTOS E SILVA, considerou preclusa a oportunidade do banco agravante de realizar a perícia deferida, tendo em vista a ausência de apresentação tempestiva do contrato objeto de controvérsia. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que o prazo de 5 (cinco) dias para a juntada aos autos do original do contrato não foi suficiente para localizá-lo. Explana sobre a complexidade das tratativas internas do banco e ressalta a distância entre as cidades das sedes do escritório dos patronos e da sede do banco agravante. Aduz que cópia do documento dos autos já se encontrava nos autos do processo. Afirma a possibilidade de juntada de documentos a qualquer tempo, sendo necessário apenas que se dê vista à pare contrária. Requer seja concedido efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito, a sua reforma. Preparo regular. É o breve relatório. Decido. O atual Código de Processo Civil visa dar maior efetividade ao processo judicial, ao inserir normas que torna hígida a decisão interlocutória até a apreciação de eventual recurso de apelação. Dispõe o art. 1.015 do CPC: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. José Miguel Garcia Medina, ao comentar a norma do art. 1.015 do Código de Processo Civil de 2015, verbera: O agravo de instrumento, à luz do CPC/2015, é cabível somente nas hipóteses previstas em lei. Disso resulta a taxatividade do cabimento do agravo de instrumento. Cabe agravo de instrumento nos casos enumerados no art. 1.015 do CPC/2015 e, também, nas demais hipótese previstas em lei (cf. art. 1.015, inc. XIII do CPC/2015). (...)Vê-se que, embora taxativo, o rol de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento é bastante amplo. De algum modo, procurou o legislador antever, com base na experiência haurida na vigência da lei processual revogada, os casos em que, sob a nova lei, justificariam a recorribilidade imediata da decisão interlocutória” (MEDINA, 2016:1398). Amparada nessa premissa, depreende-se que o recurso de agravo de instrumento é cabível somente nas hipóteses previstas em lei, resultando na taxatividade deste inconformismo recursal. In casu, a parte recorrente interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão que declarou preclusa a produção da prova pericial requerida, nos seguintes termos: Com efeito, pela análise dos autos, nota-se que, a fim de se viabilizar a realização da perícia deferida por este Juízo (ID 45975211), a parte requerida foi intimada por duas vezes para apresentar os documentos originais, sob pena de prejuízo na produção da prova em relevo em seu desfavor. Porém, em ambas as oportunidades, quedou-se inerte (IDs. 53583612 e 5548212). Nesse cenário, a leitura dos autos evidencia que a parte ré trouxe aos autos os referidos documentos somente após a conclusão do feito para sentença (Certidão ID 56144542). Logo, considerando a ausência de apresentação tempestiva dos documentos em questão, entendo que ocorreu a preclusão da oportunidade da parte ré. Constata-se, pois, que o ato judicial impugnado pela parte recorrente não se amolda a nenhum dos incisos mencionados. Contudo, em que pesem as razões recursais, não há autorização legal para a interposição deste recurso, o que impõe o seu não conhecimento. Não obstante o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 – MT, representativo de controvérsia, ter firmado a tese vinculante: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Em linha de princípio, adoto o entendimento de que não se revela producente realizar interpretação extensiva, porque violaria as normas alhures mencionadas, assim como os objetivos profícuos do atual Código Processual. Ademais, não se pode olvidar que a juntada extemporânea do contrato original ratifica o entendimento de que o banco agravante, apesar de possuir documento indispensável a realização da perícia, deixou de atender a tempo e modo as determinações judiciais do juízo singular, operando-se o fenômeno da preclusão. Ainda, não há notícias de que o banco agravante tivesse requerido dilação do prazo em questão. Por fim, ressalta-se que o decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a esta insurgência ser reprisada em sede de preliminar de eventual recurso apelação do ora agravante (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Brasília, junho de 2020. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora